Tribunal: TJES
Processo: 0003227-74.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003227-74.2021.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIA BIANCARDI

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que considerou parcialmente inepta a denúncia, quanto ao crime de desobediência (art. 330 CP), por ausência de descrição pormenorizada dos fatos. A denúncia narra que a acusada teria desobedecido à ordem de fornecer seus dados pessoais a policiais, no contexto de uma abordagem, e desacatado os agentes públicos, mas a magistrada entendeu que a narrativa não especifica as circunstâncias da desobediência. O Ministério Público requer a reforma da decisão, argumentando que a descrição apresentada é suficiente para possibilitar o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia apresenta elementos descritivos mínimos para configuração do crime de desobediência (art. 330 CP); e (ii) avaliar se a ausência de tais elementos compromete o exercício da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia deve atender aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de maneira clara e objetiva os fatos e suas circunstâncias, de modo a permitir a correta individualização da conduta imputada.

4. A descrição genérica dos fatos quanto ao crime de desobediência, sem especificar as circunstâncias concretas que justificariam a ordem de fornecimento de dados pessoais, inviabiliza o exercício pleno da defesa, uma vez que não há clareza sobre o contexto em que a ordem foi proferida.

5. A ausência de tais elementos descritivos leva à inépcia parcial da denúncia, pois não há justa causa para a deflagração da ação penal em relação ao crime de desobediência, configurando cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência pátria entende que a denúncia deve conter narrativa detalhada dos fatos, sob pena de rejeição, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia deve conter a descrição pormenorizada das circunstâncias que justificam a imputação de crime de desobediência, sob pena de inépcia parcial.

A ausência de descrição concreta das circunstâncias em que a ordem foi proferida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CP, art. 330
e 331
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, R
SE nº
1.0024.11.037712-4/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos,
J
. 11.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0003227-74.2021.8.08.0030

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: MARCIA BIANCARDI

RELATORA: DES
EMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10240983.

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (ID 9917504, fl. 49) proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que, ante o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, considerou-a parcialmente inepta, quanto ao crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Em suas razões (ID 9917504, fl.50/55v), sustenta que na denúncia apresentada “
os fatos foram descritos de maneira completa, o que permite a denunciada o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 9917506).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10174558, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Analisemos a denúncia que foi objeto da decisão vergastada:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu órgão de execução adiante assinado, no exercício de suas atribuições, com fulcro no arts. 129, inciso I, da Constituição Federal, 24, caput, do Código de Processo Penal, 25, inciso III da Lei Federal nº 8.625/93 e 27, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 95/97, vem a presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

MARCIA BIANCARDI, brasileira, casada, funcionária pública, natural de Linhares/ES, filha de Maria de Lourdes Bragatto Biancardi e Izaias Biancardi, nascida em 20/04/1971, portadora do CPF e do RG n'818050-ES, residente à Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 56, quadra 13, bairro Linhares V, Linhares/ES, pela prática das seguintes condutas delituosas:

Consta dos autos do inquérito policial que a esta instrui, que no dia 02 de abril de 2021, por volta das 14h, no bairro Linhares V, nesta Cidade e Comarca,
a denunciada MARCIA BIANCARDI, com vontade livre e consciente, desacatou os policiais militares no exercício de suas funções, dizendo que não iria passar seus dados pessoais para nenhum "policialzinho de merda", bem como desobedeceu a ordem legal dos funcionários públicos no sentido de se recusar a acompanhá-lo a Delegacia de Pol
í
cia para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Posto isto, denuncio MARCIA BIANCARDI pela prática dos crimes previstos no artigo 330 c/c artigo 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, requerendo seja a mesma citada para responder à acusação em 10 dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas, até final condenação.

Requer, por fim, o seguinte;

1) A requisição da folha de antecedentes criminais da denunciada junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo;

2) Seja certificado pelo Cartório a existência de outras ações penais em desfavor da denunciada.

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP):

O Ministério Publico Estadual deixa de oferecer o acordo de não persecução Penal - ANPP em favor da denunciada em virtude de não ter sido localizada em seu endereço residencial, através de seu telefone e por e-mail para comparecer neste órgão para eventual celebração do beneficio, razão pela entendemos não ser o mesmo suficiente para reprovação do crime, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal. [...]

Não obstante
o Parquet
ter afirmado que a denúncia discorre sobre todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, entendo que assiste razão à magistrada de primeiro grau que entendeu:
“em relação ao crime de desobediência (art. 330 do CP), verifico que o Ministério Público limitou-se a descrever, abstratamente, os elementos normativos do tipo penal imputado à Acusada, deixando de descrever as circunstâncias do caso concreto, o que não atende aos requisitos legais exigidos na espécie, notadamente sobre os fatos deveriam ser esclarecidos, motivadores de sua condução a delegacia.”

De fato, não resta evidente em qual contexto de abordagem a denunciada teria desobedecido à ordem de passar seus dados pessoais aos policiais, não tendo sido descrito por qual motivo ou com qual finalidade a ordem foi expedida à denunciada ou possíveis razões que levaram a denunciada a tomar tal atitude, o que prejudica sobremaneira a delimitação dos fatos e o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pátria entende no mesmo sentido, a ver:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1.
Considerando-se que o acusado se defende dos fatos, mostra-se indispensável a descrição pormenorizada das circunstâncias em que o crime foi praticado, sob pena de cerceamento de defesa.
2. No tocante à justa causa, a ausência de tal pressuposto ocorre quando não é apresentado um mínimo de prova para a viabilidade da ação penal, o que se verifica no caso em tela, já que não há indícios suficientes de autoria e de materialidade acerca do crime de imputado ao recorrido. 3. Não tendo sido preenchidos todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, a rejeição da denúncia é medida que se impõe. 4. Recurso improvido.

(TJMG,
RSE nº 1.0024.11.037712-4/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, Sétima Câmara Criminal, J. 11.09.2019)

Mediante tais fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.